Tribunal: STF
Processo: HC 73736
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
AUSÊNCIA  DO  ACUSADO  NA  AUDIÊNCIA  DAS  TESTEMUNHAS  DE  ACUSAÇÃO.
IRREGULARIDADE  NA  NOMEAÇÃO   DE  DEFENSOR  "AD  HOC": INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
          I.  -  Inocorrência de  nulidade  pela ausência  do  réu na
audiência  de inquirição  das testemunhas  de acusação,  dado que seu
defensor  foi regularmente intimado  para o ato,  e não se demonstrou
tenha  havido  prejuízo  para  a defesa.  A  lei  processual  adota o
princípio   de que  sem prejuízo não  se anula  processo, na linha do
adágio "pas de nullité sans grief" (CPP, arts. 563 e 566).
          II.  - Ausência  de irregularidade  na nomeação de defensor
dativo.
          III. - H.C. indeferido.